Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LUGAR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em matéria de direito das obrigações, o Código de Processo Civil estipulou regra de competência especial. Consoante a alínea "d" do art. 53, inciso III, é competente o foro do lugar onde a obrigação deveria ter sido satisfeita.

2. Competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo juízo processante, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação.

3. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente o juízo suscitado.